Tribunal: TJBA
Processo: 8034084-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034084-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ADELIVAN MARIA DA CRUZ e outros Advogado(s): PEDRO ARGOLO DA CRUZ PARANHOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, formulado com o objetivo de compelir o Estado da Bahia à imediata implantação de pensão por morte em favor da Agravante, pessoa idosa e interditada judicialmente, na condição de filha maior inválida de servidora pública falecida. O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo, dispensado de preparo pela gratuidade de justiça deferida, e regularmente representado por curador nomeado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência antecipada — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para fins de implantação imediata de benefício previdenciário de pensão por morte. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência antecipada exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme prevê o art. 300 do CPC. A análise sumária dos autos revela ausência de comprovação inequívoca do periculum in mora, especialmente diante do extenso lapso temporal entre o falecimento da genitora da Agravante (2022) e o ajuizamento da ação (2024), sem que se comprove alteração recente e relevante na condição de subsistência da parte autora. A situação de necessidade invocada, embora relevante, apresenta caráter crônico, e não excepcional e iminente, o que afasta o requisito da urgência necessário à concessão da medida liminar. A probabilidade do direito também não se apresenta com nitidez suficiente, diante da necessidade de comprovação da invalidez e da dependência econômica da Agravante em relação ao instituidor do benefício à época de seu falecimento (2011), elementos que demandam dilação probatória incompatível com o rito do agravo. A existência de questão prejudicial relevante arguida na origem — prescrição do fundo de direito — acrescenta complexidade jurídica que impede a concessão liminar do benefício pleiteado. A prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, resguardando-se a análise de mérito para a instrução processual na origem, com segurança jurídica e sem prejuízo ao reconhecimento final do direito alegado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034084-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ADELIVAN MARIA DA CRUZ e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .